Tribunal: TJMT
Processo: 1019210-37.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019210-37.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JOAO LUIZ TESSAROLO - CPF: 404.619.399-91 (REQUERIDO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. B. T. C. - CPF: 047.943.871-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019210-37.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JOAO LUIZ TESSAROLO

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA – IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AVIADO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO VISANDO A SEGREGAÇÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
PRETENSÃO IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mor)
.

Sem embargo da gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido (estupro de vulnerável e ameaça), não restando concretamente demonstrado a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há falar em concessão da medida, para atribuir efeito ativo ao recurso interposto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019210-37.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JOAO LUIZ TESSAROLO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto na ação penal n.
1000086-69.2023.8.11.0032
, que apura os crimes tipificados no
art. 147 e no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal (ameaça e estupro de vulnerável),
visando a prisão preventiva de João Luiz Tessarolo.

Em suas razões,
invoca o poder geral de cautela e defende o cabimento da ação interposta “
para analisar, antecipadamente, a possibilidade de manutenção ou decretação de prisão preventiva, em regra, revogada ou indeferida em 1º grau e alvo de recurso em sentido estrito
” (sic).

Aduz que, em 14-8-2023, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão cautelar, impondo ao requerente medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, “
sob o fundamento de que no laudo de constatação de violência sexual o expert indicou que não há elementos que permitam afirmar se houve conjunção carnal e não há evidências de que o denunciado apresenta periculosidade diferenciada ou cometerá novos delitos (ID. 125707305)”
(sic).

Argumenta que “
a
autoria e materialidade

delitivas estão comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência nº 2022.304176, termos de depoimento prestados pelas testemunhas Dioneia Ribeiro da Silva Lima, Edson dos Santos Cavalheiro e Ingrid Bruna Tessarolo, genitores da vítima, relatório policial juntado ao feito, e em especial pelo depoimento especial da vítima prestado no dia 09.08.2023, nos autos n.º 1001561-94.2022.8.11.0032
” (sic).

Verbera que encontra-se “
evidenciados nos autos as condições para decretação da prisão preventiva, com a finalidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, evitar a reiteração de crimes desta natureza e garantir a instrução criminal
” (sic).

Afirma que “
em seu depoimento especial prestado no dia 09.08.2023, a vítima relatou que desde os 9 anos até os seus 12 anos, o seu avô praticou abusos sexuais, iniciando com atos libidinosos diversos de conjunção carnal, que passaram depois para atos carnais praticados dentro da residência, sem qualquer temor pela presença de outros familiares no local, aproveitando-se do momento que ficava sozinho com a vítima em qualquer lugar da casa”
(sic).

Assegura que “
faz-se necessária a custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), com o fim não só de evitar que o requerido, solto, continue a incidir na conduta delituosa, já que encontrará ele os mesmos estímulos, mas também como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da própria justiça”
(sic).

Afiança ainda que “
crimes desse jaez contribuem sobremaneira para a sensação de insegurança que hoje ronda a vida de todas as vítimas de violência sexual, sejam elas criança, adolescentes ou mulheres – as condutas praticadas pelo denunciado demonstram que ele pode continuar praticando abusos sexuais contra outras crianças, pois as provas demonstram que ele praticou abusos sexuais com sua própria filha e depois com a sua neta
” (sic) (Id. 179265834 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id. 179393198 - pág. 1-5) e as informações pertinentes prestadas (Id. 181723169 - pág. 2-4).

A defesa se manifestou pela improcedência do pedido (Id. 180208281 - pág. 1-7).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 182098198 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Nº 1019210-37.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a cautelar objetiva a atribuição de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, em decorrência de decisão prolatada pelo juízo Criminal da Comarca de Rosário Oeste, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de João Luís Tessarolo, impondo-lhe cautelares alternativas (CPP, art. 319).

De acordo com o que consta nos autos, o réu foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, pois, por diversas vezes, teria atentado contra a dignidade sexual de sua neta, mediante atos libidinosos que, posteriormente, evoluíram para conjunção carnal. Além disso, a ameaçou (CP, art. 217-A, c/a o art. 226, II e art. 71 e art. 147).

Consta ainda que as agressões começaram quando a menor tinha 9 (nove) anos e sucederam sempre que ela visitava a residência do avô.

Após o caso vir à tona, a autoridade policial requereu a prisão preventiva de João Luiz, e o Ministério Público ratificou o pleito, que foi indeferido, nos seguintes termos:

[...]

Passo à análise da representação pela preventiva.

A decretação da prisão preventiva poderá ocorrer sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se minimamente evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual (boletim de ocorrência nº 2022.304176, nos termos de depoimento prestados pela testemunha Dioneia Ribeiro da Silva Lima, Edson dos Santos Cavalheiro e Ingrid Bruna Tessarolo, estes últimos genitores da vítima, relatório policial juntado ao feito).

Quanto à autoria, da mesma forma, há indícios de que o representado tenha, em tese, cometido a conduta ilícita descrita na representação.

Em sede policial, a testemunha DIONEIA RIBEIRO DA SILVA LIMA declarou que quando comentava acerca de um episódio de abuso sexual ocorrido em sua família, a vítima Sara se encontrava próxima e, oportunamente, confessou à depoente que estava enfrentando a mesma situação, tendo a vítima informado que seu avô materno havia lhe estuprado em mais de uma ocasião, mas que ainda não havia compartilhado tal informação com mais ninguém.

EDSON DOS SANTOS CAVALHEIRO, genitor da vítima, corroborou o depoimento da testemunha anterior, relatando que na data de 02/11/2022, estava o depoente na residência de um vizinho de lote para almoçar na companhia de seus filhos, onde também estava a senhora DIONÉIA, a qual narrou sobre um estupro ocorrido com um filho, o que motivou Sara a revelar que também havia sido vítima de estupro, supostamente por seu avô materno, desde o ano de 2021.

Malgrado haja indícios de autoria e o fato a ser apurado revele-se deveras grave, ganhando especial relevo a palavra da vítima, já que praticado comumente de maneira encoberta, a documentação que acompanha o expediente não permite concluir pelo preenchimento dos requisitos para decretação de prisão cautelar, mormente porque embora tenha sido produzido o laudo de constatação de violência sexual, a conclusão do expert indicou que não há elementos que permitam afirmar se houve conjunção carnal (id.
108078234
).

Além disso, também não há evidências que o acusado apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderia cometer novos delitos, especialmente porque é primário, ostenta bons antecedentes, não mais reside em local próximo da vítima, bem como se encontra na sede policial com endereço certo.

Os atos libidinosos diversos da conjunção carnal supostamente praticados também ainda não foram objeto de prova, o que não permite inferir que a conduta superou a gravidade ínsita ao crime apurado.

Ademais, a prisão preventiva não deve se confundir com a prisão-pena e não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica, razão pela qual INDEFIRO a representação formulada.

Por sua vez, subsistem outros meios menos gravosos e mais condizentes com as diretrizes constitucionais para o acautelamento da ordem pública. Por ora, a fim de dar concretude à proteção da vítima, IMPONHO ao representado as seguintes medidas cautelares:
(i)
proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima, bem como das testemunha do inquérito;
(ii)
proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros;
(iii)
comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento e
(iv)
proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado.

Intime-se o representado, com urgência e pessoalmente, cientificando-o que o descumprimento de qualquer das medidas impostas ENSEJARÁ A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA. [...]
(Id.
179265841 - pág. 11-12) (sem destaque no original).

Não obstante os argumentos sustentados, não encontro plausibilidade no direito invocado.

Apesar de os crimes descritos na denúncia serem extremamente graves, da documentação que instrui os autos não se extrai diferencial que recomende a prisão cautelar para proteção da ordem pública.

Não há provas de que o réu seja indivíduo perigoso ou que, em liberdade, voltará a delinquir.

Conquanto haja notícia que ele cometeu crime semelhante contra sua filha – mãe da vítima – não existe registro dessa ocorrência, de modo que o argumento reside apenas em conjecturas, desprovidas de elementos que a sustente.

De fato, consulta ao SEC – Sistema de Expedição de Certidão demonstra que, contra ele, não há outras anotações criminais.

Ademais, conforme relatado na denúncia, os abusos ocorreram quando a menor – que reside na cidade de Tapurah – “
vinha passar as férias na casa do avô em Jacira
” (Id.

179265841 - pág. 85- 92).

O distanciamento da vítima de seu agressor relativiza a necessidade da custódia cautelar para protegê-la.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...]
Tendo a vítima ido morar com os avós maternos em outra cidade, a revogação da prisão não trará de imediato o recorrente novamente a sua convivência direta, de modo que não se observa especial perigo de reiteração no caso
. [...] Circunstâncias que compõem um cenário no qual se observa estarem mitigados os elementos anteriores que compunham o periculum libertatis do recorrente, não subsistindo, portanto, razões suficientes para a manutenção da prisão. [...]. Recurso provido para determinar a soltura do recorrente, se por outro motivo não estiver preso, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319.
(STJ, RHC n. 87.017/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017).

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO OU DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DA VÍTIMA –
R
ÉU QUE SE MUDOU PARA OUTRA CIDADE
– INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR A FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, tampouco que se furtará à aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.
(TJ/MT, N.U 1013359-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

De mais a mais,
as medidas cautelares diversas da prisão, determinadas pelo juízo de primeiro grau, se mostram suficientes neste momento, sobretudo porque a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública, deverá ser analisada em profundidade no bojo do recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público Estadual.

Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação.

Não há indicativos que o réu pretende se furtar da ação ou da aplicação da lei penal.

Na fase inquisitorial ele foi regularmente ouvido e, após ser citado, constituiu advogado e apresentou sua resposta à acusação (AP – Id. 125957548).

Ademais, nada indica que a vítima encontra-se em situação de risco, até porque, como já dito, reside em cidade diversa da que mora o réu.

Assim, porque não demonstrados os requisitos necessário, inviável a concessão do provimento cautelar almejado.

Nesse sentido:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO REQUERIDO. INADIMISSIBILIDADE DE EXAME DESTA MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 3. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Embora se trate de tema amplamente debatido nos tribunais pátrios, à luz da jurisprudência hodierna, o cabimento da medida cautelar para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto é possível caso estejam presentes os requisitos necessários para a sua concessão (fumus boni iuris e periculum in mora).

2. Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que revogou a prisão preventiva do requerido, sobretudo porque o fato ensejador da imposição da referida medida cautelar deixou de existir, não existindo, neste momento, contemporaneidade que justifique um novo decreto constritivo.

3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, medida cautelar improcedente julgada improcedente
. (TJ/MT, N.U 1016039-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO E SOBRE A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL) E AFASTAR DO LOCAL DO SINISTRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – A FIM DE RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE GRAVIDADE DA CONDUTA, EVASÃO E REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS – SUSPENSÃO DA PERMISSÃO/HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CRIMES DE TRÂNSITO – TIPIFICAÇÃO COMO DOLO EVENTUAL – PRISÃO PREVENTIVA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RSE E CONSTRIÇÃO CAUTELAR INJUSTIFICÁVEIS – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

Nos delitos relacionados ao tráfego viário, as medidas cautelares alternativas à prisão, “com igual idoneidade e suficiência, podem proteger o interesse em jogo, qual seja, evitar a prática de novo crime”, sendo desnecessário manter o acusado preso (STJ, RHC 133503/RR).

A prisão preventiva se apresenta inadequada e desproporcional na hipótese em que a ação do agente não foi voltada para a prática do resultado lesivo (crimes de trânsito com possível dolo eventual), sobretudo quando não há indicação da sua periculosidade e a medida cautelar aplicada - suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor - se mostrar suficiente para atingir a mesma finalidade da segregação (STJ, HC n. 463.011/SP; HC n. 508.433/MG).

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)
(TJ/MT, N.U 1014014-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

Com essas considerações,
julgo improcedente
a presente medida cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023